Tribunal: STF
Processo: HC 86061
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INEXISTÊNCIA.
I. - O decreto de prisão
preventiva está fundamentado e atende ao contido no art. 312 do
Código de Processo Penal.
II. - A circunstância de o réu ser
primário e de bons antecedentes não afasta a possibilidade de
decretação de sua prisão.
III. - HC indeferido.